Tribunal: TCU
Processo: 040.290/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4005/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.290/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Kelly Vieira da Costa Lopes (XXX.490.513-XX); Kelson Nonato Gomes da Silva (XXX.822.193-XX); Kercia Vitoria de Moura Rego (XXX.642.253-XX); Keuri Sousa Cavalcante (XXX.861.933-XX); Keyla Alves Belem Oliveira (XXX.436.303-XX); Laiane dos Santos Andrade (XXX.198.773-XX); Laise Ulisses Nogueira (XXX.480.643-XX); Lanucia dos Santos Sousa (XXX.651.243-XX); Leone Maria Damasceno Soares (XXX.185.513-XX); Marcio Tadeu Silva (XXX.773.456-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.